Tribunal: TJBA
Processo: 8005550-39.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005550-39.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO ROBERTO ROSA PEREIRA Advogado(s): LUIS EDUARDO NUNES STOLZE APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEBI - BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL CONCURSADO E ESTÁVEL. BLOQUEIO DE ACESSO A SISTEMA OPERACIONAL ESSENCIAL. ESVAZIAMENTO FUNCIONAL E AFASTAMENTO INDIRETO DAS FUNÇÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONCURSO PÚBLICO, DA ESTABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que denegou a segurança a servidor público estável, Auditor Fiscal do Município de Itapebi, que teve seu acesso ao sistema informatizado de tributos bloqueado pela gestão municipal, inviabilizando o exercício de suas atribuições sem qualquer justificativa técnica ou processo administrativo prévio. II. Questão em discussão. 2. A questão consiste em determinar se a interrupção imotivada do acesso às ferramentas tecnológicas indispensáveis ao trabalho do servidor concursado caracteriza "ostracismo funcional", violando o direito ao livre exercício das atribuições do cargo e as garantias constitucionais de estabilidade e proteção contra o abuso de poder administrativo. III. Razões de decidir 3. O bloqueio do acesso ao sistema "ADM Sistemas", comprovado pelo ofício municipal (ID 90268504), impede o servidor de exercer as funções de fiscalização e gestão tributária previstas em lei. Essa medida constitui esvaziamento funcional e afastamento indireto, prática que afronta o princípio do concurso público, uma vez que a aprovação no certame garante o direito-dever ao desempenho das competências do cargo. 4. O isolamento imposto ao servidor, conhecido como ostracismo funcional, viola a dignidade da pessoa humana ao retirar a utilidade social do trabalho e caracteriza desvio de finalidade, pois utiliza o poder de gestão como ferramenta de punição velada ou perseguição. A estabilidade funcional, nos termos da Constituição Federal, protege não apenas a permanência no quadro de pessoal, mas a integridade das funções inerentes ao cargo, exigindo motivação clara e processo administrativo para qualquer restrição ao exercício profissional. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança. Tese de julgamento: O impedimento imotivado ao exercício das funções de servidor público concursado, mediante bloqueio de ferramentas essenciais de trabalho, configura ostracismo funcional e afastamento indireto ilegal, violando os princípios da estabilidade, do concurso público e da dignidade do servidor ___________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 1º, inciso III, 37, caput, e 41. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 105 do STJ; Súmula nº 512 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005550-39.2024.8.05.0079, em que figuram PAULO ROBERTO ROSA PEREIRA (como apelante) e MUNICIPIO DE ITAPEBI - BAHIA e outros (como apelados). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação interposta, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema). Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF03